Tribunal: STF
Processo: RE 1434897
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, o qual negou seguimento ao recurso inominado do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido para conceder ao autor o benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária nº 636.115.744-3, desde 16/08/2021 (DIB) (Doc. 93). 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 99), foram rejeitados (Doc. 102).



    No apelo extremo (Doc. 107), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b” da Constituição Federal, o INSS alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 195, §§ 5º e 14, e 201, caput, da CF/1988. 



    Sustenta que “a contagem de contribuição previdenciária inferior ao mínimo para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado e de carência exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS importa em declaração implícita de inconstitucionalidade dos arts. 19-E e 26 do Decreto 3.048/99” (fl. 2, Doc. 107), sem observância da Súmula Vinculante n. 10 do STF.



    Defende a constitucionalidade do art. 19-E do Decreto 3.048/1999, incluído pelo Decreto 10.410/2020, e do art. 26 do referido decreto, pois tal dispositivo apenas regulamenta o disposto no §14, do art. 195, da CRFB/1988, que deve ser interpretado de forma sistemática, tendo por norte todo o arcabouço jurídico que constitui o Regime Geral de Previdência Social. 



    Aduz que “o conceito de carência sempre foi e continua sendo mais restritivo do que o de tempo de contribuição”. Destaca que “o artigo 24 da Lei nº 8.213/91 é de clareza meridiana ao dispor que a carência consiste "no número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício", estando atrelado impreterivelmente ao caráter contributivo do sistema previdenciário, de sorte que se exige o quantitativo mínimo de efetivas contribuições para preenchimento da carência” (fl. 8, Doc. 107).



    Argumenta que “sendo o conceito de carência mais restritivo do que o de tempo de contribuição, o que fez o Decreto foi dar fiel cumprimento à norma constitucional inserta no §14, do artigo 195, da Constituição (com a redação imposta pela EC 103/2019), pois – a minori ad majus – se não se pode o menos, reconhecer como tempo de contribuição a contribuição inferior à mínima mensal, não se pode o mais, contar para fins de carência a contribuição inferior à mínima mensal” (fl. 9, Doc. 107). 



    Realça, ainda, que “para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado e de carência exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS a parte autora tem que complementar as contribuições vertidas em valores inferiores ao mínimo” (fl. 11, Doc. 107).



    Ao final requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reformar o acórdão recorrido, reconhecendo-se a constitucionalidade do art. 19-E do Decreto 3.048/99, incluído pelo Decreto n. 10.410/2020.



    É o relatório. Decido. 



    Em relação à alegada violação ao art. 97 da Constituição Federal, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no ARE 868.457-RG (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 805), ao examinar a existência de repercussão geral das questões debatidas, asseverou que “o princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88) que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial”. Nesse sentido, veja-se a ementa do julgado: 



    ““PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF/88). ALEGAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial.



    2. A manifesta improcedência da alegação de ofensa ao art. 97 da Carta Magna pela Turma Recursal de Juizados Especiais demonstra a ausência da repercussão geral da matéria, ensejando a incidência do art. 543-A do CPC.



    3. É de natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à legitimidade da retroação dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário, nas hipóteses em que o segurado preencheu, na data de entrada do requerimento administrativo, os requisitos para a concessão de prestação mais vantajosa.



    4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 



    5. Ausência de repercussão geral das questões suscitadas, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 868.457 RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 27/4/2015) 



     



    Por outro lado, na origem, cuida-se de ação de concessão de benefício previdenciário – auxílio por incapacidade temporária – proposta por ROSANGELA DE CARVALHO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.



    O Juízo de origem negou provimento ao Recurso Inominado do INSS para manter a sentença que julgou procedente o pedido autoral “para CONCEDER o benefício de AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA nº 636.115.744-3, desde 16/08/2021 (DIB), mantendo-o ativo até 60 dias após a data da implantação da tutela (DCB), nos termos da fundamentação, com renda mensal apurada na forma do art. 61 da Lei nº 8.213/91”. Vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (fls. 1-3, Doc. 93):



    “A controvérsia reside em saber se a parte autora mantinha a qualidade de segurado e a carência na DII fixada em 14/06/2021. 



    Conforme bem analisado pelo Juízo de origem, a parte autora mantinha a qualidade de segurado na DII e a doença a que está acometida enquadra-se na hipótese de dispensa de cumprimento de carência: 



    A incapacidade laborativa da parte autora foi reconhecida administrativamente, de 14/06/2021 a 28/02/2022 (evento 10, LAUDO1). 



    No entanto, o benefício foi indeferido administrativamente em razão da falta de qualidade de segurada na DII, conforme entendimento da autarquia.



      Nesse ponto, cinge-se a demanda à constatação da qualidade de segurada a e carência da parte autora na DII. 



    Foi arguido pelo INSS (evento 22, PET1 e evento 34, CNIS1) que as contribuições recolhidas referentes ao período de 02/2020 a 05/2021 contém pendências, o que inviabiliza seu cômputo para análise de qualidade de segurado e período de carência. 



    Nesse ponto, em que pese o Decreto nº 10.410/2020 tenha adicionado ao Regulamento da Previdência Social disposições nesse sentido, entendo que houve extrapolação dos poderes dispostos no art. 84 da CF/88, considerando que efetivamente altera, e não regulamenta, o art. 195, §14 da CF/88. 



    [...]



    O dispositivo suprarreferido aplica-se, por equiparação, à carência, mas o mesmo raciocínio não pode ser feito, nem há menção, à qualidade de segurado. Desse modo, há inovação do Decreto nº 10.410/2020 na medida em que estende as disposições do art. 195, §14 da CF/88 à qualidade de segurado, sem que haja base para tal no dispositivo. 



    Assim, adoto o entendimento de que a pendência na contribuição afasta seu cômputo para fins de carência, mas não de qualidade de segurado. 



    Na perícia administrativa realizada em 13/09/2021 a parte autora foi diagnosticada com a moléstia Neoplasia maligna de outras partes, e de partes não especificadas das vias biliares (CID 10 C24). Assim, é caso de isenção de carência, conforme art. 151 da LBPS. 



    [...]



    Com essas considerações, verifico que a parte autora manteve vínculo com Previdência Social, sem ocorrência que caracterizasse a perda da qualidade de segurada (art. 15 da Lei nº 8.213/91), bem como que possui incapacidade total e temporária para o exercício das atividades habituais, o que configura hipótese para a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária. 



    Acrescento que a parte autora laborava como empregada, sendo certo que a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições é do empregador. 



    As razões recursais não infirmam a conclusão da sentença.



    Vê-se, desse modo, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. O benefício previdenciário, nas hipóteses em que sub judice o preenchimento dos requisitos para sua concessão, demanda a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes: ARE 662.120-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8/2/2012, e ARE 732.730-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário.



    4. In casu, o acórdão recorrido manteve a sentença, por seus próprios fundamentos, que assentou: “Apesar do perito ter fixado a data de início da incapacidade em janeiro/2008, considerando o histórico de contribuições da autora, bem como a doença da qual é portadora e sua idade, entendo que ao retornar ao Regime Geral, em agosto/2007, a autora já se encontrava incapacitada. [...] Diante desse quadro, incide a regra do parágrafo único do art. 59 da Lei 8.213/91, não fazendo jus o(a) autor(a) ao que postula”.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 752.563- AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/8/2014)



    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pela alínea “b” do inciso III do art. 102 da CF/1988, pois não se verifica, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente